Tribunal: TJMT
Processo: 0000918-24.2013.8.11.0080
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000918-24.2013.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (EMBARGANTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), ANTONIO CLAUDIO ROCHA DA ROSA - CPF: 115.770.530-87 (EMBARGADO), GILBERTO JACOB - CPF: 608.999.219-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000918-24.2013.8.11.0080

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CONFISSÃO DE DÍVIDA - EMBARGOS MONITÓRIOS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE EXAME DAS MATÉRIAS DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - ART. 1.013, § 3o, CPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - OPÇÃO NÃO VEDADA EM LEI NEM TRAZ PREJUÍZO AO REQUERIDO - CDC - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO - COMPRA E VENDA DE INSUMOS - PRODUTOR RURAL QUE NÃO É CONSIDERADO DESTINATÁRIO FINAL - ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS - AUSÊNCIA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO NÃO DESCONSTITUÍDOS - TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICABILIDADE - REESCALONAMENTO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - EMBARGANTE QUE DECAIU EM MAIOR PARTE DA DEMANDA - ART. 86. PARÁGRAFO ÚNICO, CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO SURPRESA – ACÓRDÃO FUNDADO EM PROVAS SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO – OMISSÃO – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em decisão surpresa se o v. acórdão tem por fundamento a prova produzida e submetida ao contraditório.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000918-24.2013.8.11.0080

EMBARGANTE: BUNGE FERTILIZANTES S/A

EMBARGADO: ANTONIO CLAUDIO ROCHA DA ROSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Bunge Fertilizantes
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CONFISSÃO DE DÍVIDA - EMBARGOS MONITÓRIOS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE EXAME DAS MATÉRIAS DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - ART. 1.013, § 3o, CPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - OPÇÃO NÃO VEDADA EM LEI NEM TRAZ PREJUÍZO AO REQUERIDO - CDC - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO - COMPRA E VENDA DE INSUMOS - PRODUTOR RURAL QUE NÃO É CONSIDERADO DESTINATÁRIO FINAL - ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS - AUSÊNCIA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO NÃO DESCONSTITUÍDOS - TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICABILIDADE - REESCALONAMENTO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - EMBARGANTE QUE DECAIU EM MAIOR PARTE DA DEMANDA - ART. 86. PARÁGRAFO ÚNICO, CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A deficiência na r. sentença no exame das matérias de defesa, não leva a sua nulidade,
por força do disposto no § 3o, inciso III, do art. 1.013, do CPC

É lícito ao detentor de título executivo extrajudicial propor ação monitória para a cobrança de seu crédito, porque essa opção não é vedada por lei nem traz prejuízo para o requerido.

No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor.

Embora possível a sujeição dos negócios jurídicos anteriores à revisão judicial, há a imprescindibilidade de parâmetros mais concretos para a aferição do abuso, o que não foi apresentado pelo embargante apelante.

Se os comprovantes de pagamento parcial do débito não foram devidamente desconstituídos pela parte autora, é de se reconhecer o pagamento dos valores, para fins de abatimento da quantia objeto de cobrança.

A recessão econômica, inflação, alto dos custos dos bens de consumo/produção, crises financeiras e variação de moeda, não são situações que dão causa à aplicação da teoria da imprevisão.

Se o litigante sucumbiu em maior parte da demanda, incumbe a ele, por inteiro, as despesas e honorários.

Alega que o v. acórdão, ao reconhecer os pagamentos dos valores de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais) e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), incidiu em julgamento surpresa.

Sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto ao fundamento de comprovação do pagamento, nos termos do disposto no art. 320 do CPC. Assevera que o ônus da prova do pagamento cabe ao devedor, por meio de documentos hábeis.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (id 42800958). Sustenta que a pretensão da embargante é apenas reabrir discussão acerca da matéria e que o v. acórdão não padece de qualquer vício. Reforça não ser o caso de aplicar o artigo 10 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso foi interposto com o fim de sanar supostas omissões.

Trata-se, na origem de Ação Monitória ajuizada por Bunge Fertilizantes S.A., lastreada no segundo aditivo do Instrumento Particular de Confissão e Prorrogação de Dívida, em relação a 3a parcela vencida em 30.04.2010, no valor de R$ 237.050,31 (duzentos e trinta e sete mil, cinquenta reais e trinta e um centavos), cujos embargos monitórios foram improcedentes.

O v. acórdão reformou parcialmente a r. sentença para reconhecer o pagamento de valores alegados pelo embargante, então devedor, no caso, R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais) em 30.04.2010 e R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais) em 13.07.2010, fundado nas provas produzidas e submetidas ao contraditório, o que afasta a alegada decisão surpresa.

Aliás, no ponto de irresignação, o v. acórdão bem examinou as provas constantes dos autos, ainda que de forma diversa do pretendido pela embargante, como consignado:

Conquanto a autora embargada, ora apelada, negue o recebimento de tais valores, de notar-se que nas tratativas para liquidação do débito, em e-mail encaminhado pelo representante da embargada apelada, reconheceu-se o saldo apurado pelo devedor, ora apelante, em planilha na qual constou exatamente os referidos pagamentos. Chama-se atenção, neste ponto, pelos termos da mensagem enviada ao devedor (id 26416494):

“Sr. Antonio, boa tarde!

Conforme nossa conversa, segue abaixo o demonstrativo do saldo de seu débito e a conversão em soja:

Saldo apurado em 13/07/2010: R$ 577.186,87 (
conforme apurado em sua planilha
)

+Correção até 30/04/2011: R$ 633.174,00...”

Desse modo,
há que se reconhecer o pagamento dos valores para fins de abatimento da quantia objeto de cobrança.

Nesse contexto, pretende em verdade a embargante, a exame das provas, mas sob a sua ótica, a título de afastar o pagamento de valores pelo devedor.

No entanto, o argumento apresentado denota mera irresignação com o resultado e a tentativa de rejulgamento da controvérsia.

Vale dizer, não se verifica a existência dos vícios apontados, porquanto nítido o desejo de fazer valer os argumentos apresentados e, assim, modificar as conclusões do acórdão embargado, o que se mostra inviável na via escolhida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou, ainda, para correção de erro material.

2. No caso, não se verifica a existência dos vícios indicados, porquanto é nítido o desejo de fazer valer os argumentos apresentados e, assim, modificar as conclusões do acórdão embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1433434/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 14/04/2020)

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no feito e não acolhida no v. acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
uma vez que ausente as omissões apontadas no julgado embargado, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020